Tribunal: TJDFT
Processo: 0742963-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0742963-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIM NAME NETO, KAUNA RENER KASSEM, RAFAEL MACHADO LOPES AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES V I S T O S. (Doc. Num. 22385563). O presente recurso, em atendimento a pedido dos Agravantes, já se encontra incluído em sessão por videoconferência (Doc. Num. 22139839). Entrementes, quanto ao pedido de sustentação oral que agora é apresentado, tal é descabido, tendo em vista que o presente Agravo de Instrumento não comporta sustentação oral (artigo 110 do RITJDFT e artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil). Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 08 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador